Tribunal: TJES
Processo: 5001483-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001483-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADO: IRENE LOBO DE AGUIAR e outros (18)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
MATÉRIA
S
ATACADA
S
PELO ACÓRDÃO.
VÍCIOS
NÃO CONFIGURADA
S
.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.

1.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas
sim
, repita-se,
a de
esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões,
obscuridades ou erros materiais
existentes.
2.

O
s
embargante
s
pretende
m
, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe foi inteiramente desfavorável, o que não
é
cabível

neste momento
.

3.

Embargos não acolhidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001483-49.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202-A
AGRAVADO: IRENE LOBO DE AGUIAR, JOAO CARLOS DOS SANTOS, LUCILIA CAVALCANTE IGNACIO, LUIZ CARLOS DALLA BERNARDINA, LUZIA HARTWIG FREDERICH, MARGARIDA MARIA JULIAO, MARIA ALBA DE SOUSA AMARAL, MARIA APARECIDA RIBEIRO;, MARIA CLOTILDES RODRIGUES DE SOUZA, MARIA DOS SANTOS MARCAL, MARILENE CARVALHO CAVATI, MARLUCE GOMES ARMORIM, OSEAS MACHADO CORDEIRO, OTTON JOSE GOMES, PENHA MARIA DOS SANTOS, SABINO DE JESUS, SERGIO SALLES; THEREZA EMILIA FRANCA, TONIL FIRMINO, VANDERLANDE SALES DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES4241
Advogado do(a) AGRAVADO: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES4241
Advogado do(a) AGRAVADO: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES4241
Advogado do(a) AGRAVADO: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES4241
Advogado do(a) AGRAVADO: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES4241
Advogado do(a) AGRAVADO: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES4241
Advogado do(a) AGRAVADO: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES4241
Advogado do(a) AGRAVADO: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES4241
Advogado do(a) AGRAVADO: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES4241
Advogado do(a) AGRAVADO: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES4241
Advogado do(a) AGRAVADO: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES4241
Advogado do(a) AGRAVADO: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES4241
Advogado do(a) AGRAVADO: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES4241
Advogado do(a) AGRAVADO: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES4241
Advogado do(a) AGRAVADO: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES4241
Advogado do(a) AGRAVADO: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES4241
Advogado do(a) AGRAVADO: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES4241
Advogado do(a) AGRAVADO: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES4241
Advogado do(a) AGRAVADO: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES4241

VOTO

Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, observo que o embargante pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe foi inteiramente desfavorável, o que não é cabível.

Com efeito, consta do acórdão embargado que o E. STF decidiu pela manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que já tenham sido sentenciadas no mérito por decisões proferidas até a entrada em vigor da MP 513/2010 (26/11/2010), que é o caso dos autos.

Logo, em que pese as alegações do embargante, o acórdão analisou todos os pontos necessários para a solução do litígio, sendo desnecessária a menção expressa de todos os dispositivos legais.

Diante de tais razões, conheço e rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 02.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.